Tribunal: STF
Processo: ARE 1300042
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
     RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL DA ÁREA DA SAÚDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE SAÚDE (GAS) NA BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS). IMPOSSIBILIDADE. VERBA DE CARÁTER TRANSITÓRIO, DEFINIDO PELA LEI 13.666/2002, QUE NÃO SOFREU ALTERAÇÕES. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL ACERCA DA INCORPORAÇÃO PRETENDIDA. ARTIGO 4º, § 3º, IV, DA LEI 18.136/2014 QUE DISPÕE QUE A VERBA COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DA GRATIFICAÇÃO PELO SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO E DO ADICIONAL PELO TRABALHO NOTURNO, NADA DISPONDO ACERCA DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. VEDAÇÃO DO EFEITO CASCATA. PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, XXXIV, ‘b’; 19, II; 37, XIV e XV da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Pois bem. Acerca do Adicional por Tempo de Serviço, dispõe o artigo 170 da Lei Estadual 6.174/70: 
    “O funcionário efetivo ou interino terá acréscimo aos vencimentos de cinco em cinco anos de exercício, cinco por cento até completar vinte e cinco por cento, por serviço público efetivo prestado ao Estado do Paraná. Parágrafo único: A incorporação do acréscimo será imediata, inclusive para efeito de aposentadoria e disponibilidade, e será computada igualmente sobre as alterações dos vencimentos do cargo efetivo, somados ao anteriormente deferido”.
    Da interpretação da referida norma, tem-se que a base de cálculo do adicional são os vencimentos do servidor, que, de acordo com a interpretação jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, “são compostos por seu vencimento-base (ou simplesmente vencimento), acrescido das gratificações gerais e permanentes. O quinquênio, que nada mais é senão o adicional pago pela administração pública pelo tempo de carreira amealhado pelo servidor, deve incidir sobre os seus vencimentos - daí porque devem ser incluídas em sua base de cálculo as gratificações com caráter geral e permanente. Se a base de cálculo do quinquênio são os vencimentos do servidor público, na forma do artigo 170, da Lei Estadual nº 6.174/1970, depreende-se claramente que referido adicional deve ser calculado sobre o somatório obtido pelo vencimento-base e as gratificações recebidas pelo servidor, desde que tenham caráter geral e permanente. Na melhor interpretação da doutrina, vencimentos, grafado no plural, é o tipo de contraprestação que tem em sentido mais amplo e compreende a retribuição pecuniária a que tem direito o servidor pelo exercício de cargo público (o vencimento), acrescida pelas vantagens pecuniárias fixadas (adicionais e gratificações).”. (TJPR - 3ª C.Cível - AC - 1470154-3 - Curitiba - Rel.: Juiz Mauro Bley Pereira Junior - Unânime - J. 05.07.2016) Assim, são incorporáveis ao Adicional por Tempo de Serviço as verbas recebidas pelo servidor que possuam caráter geral e permanente, condição sobre a qual cinge-se a controvérsia dos autos no que tange à Gratificação por Atividade de Saúde. Da redação da Lei 13.666/2002, que institui o Quadro Próprio do Poder Executivo do Estado do Paraná – QPPE, na qual se baseou a sentença recorrida, tem-se que, de fato, referida gratificação possui caráter temporário:
    “Art. 18. Ficam criadas as seguintes vantagens, para aplicação exclusiva aos funcionários integrantes do QPPE: (...) IV -Gratificação de Atividade de Saúde – GAS: retribuição financeira fixada em valor, de natureza transitória, relativa ao caráter penoso, insalubre, perigoso e com risco de vida da atividade de saúde, incompatível com a Gratificação de Atividade Técnica – GAT, Adicional de Atividade Penitenciária – AAP e Gratificação de Atividade em unidade Penal ou Correcional Intra Muros – GADI, não incorporável na inatividade;
    Diante de tais disposições, houve consolidação da jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná no sentido da impossibilidade de incorporação da GAS na base de cálculo do ATS. Com o advento da Lei 18.136/2014, que trata especificamente sobre os Servidores da Secretaria de Estado da Saúde, em que pese o entendimento do recorrente, tem-se que o caráter da verba não foi alterado, eis que não houve revogação dos dispositivos da Lei 13.666/02 que tratam da mesma matéria. Ademais, ainda que se considerasse que a verba é de caráter permanente – hipótese na qual esta relatora já deferiu a inclusão de verbas semelhantes na base de cálculo do ATS -, de acordo com o artigo 4º da Lei 18.136/2014, que trata tanto do Adicional por Tempo de Serviço (inciso II), como da Gratificação por Atividade de Saúde (inciso IV), esta compõe a base de cálculo da Gratificação pelo Serviço Extraordinário e do Adicional pelo Trabalho Noturno (§ 3º, IV), não havendo menção quanto à sua incorporação na base de cálculo do Adicional por Tempo de Serviço. E embora a menção das verbas nas quais a GAS compõe a base de cálculo não seja taxativa, tendo-se em vista que o mencionado dispositivo tratou do Adicional por Tempo de Serviço, era esperável que o legislador contemplasse esta verba no parágrafo em que tratou das verbas cujas bases de cálculo são compostas pela Gratificação por Atividade de Saúde, mas não o fez.
    Desse modo, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. INCORPORAÇÃO. LEIS COMPLEMENTARES 13/1994 E 33/2003 DO ESTADO DO PIAUÍ. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. POSSIBILIDADE MESMO QUANDO NÃO APRESENTADAS AS CONTRARRAZÕES PELA PARTE RECORRIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE nº 1.185. 290/PI-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 8/4/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.03.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL APOSENTADO. HORAS-EXTRAS INCORPORADAS. ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO E SEXTA-PARTE. REAJUSTES. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA. REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL APLICÁVEL À ESPÉCIE (LEIS MUNICIPAIS 2.217/88 E 2.308/1990). INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. SÚMULA VINCULANTE 37. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Conforme jurisprudência desta Suprema Corte, a inovação de fundamentos no agravo regimental é incabível. 2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que se chegou no acórdão recorrido, no sentido de que as horas-extras possuem a mesma natureza de salário-base para a concessão dos reajustes pleiteados, seria necessário o exame da legislação local aplicável à espécie (Leis Municipais 2.217/88 e 2.308/1990). Incidência da Súmula 280 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (ARE nº 1.086.444/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 21/5/19).
    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 764332 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 702), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 02/04/2014.
    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 30 de novembro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente